Tribunal: TJMT
Processo: 1013487-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1013487-42.2020.811.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO
PACIENTE: ALEX BRAGA DA SILVA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALEX BRAGA DA SILVA, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006].
Instruiu a inicial com o extrato de andamento processual, obtido pela Internet, e uma fatura de água, em nome de terceira pessoa, que não explicitou quem se trata.
Não trouxe uma única cópia do inquérito policial, tampouco da ação penal manejada contra o paciente, de modo que não é possível saber qual a quantidade da droga apreendida em poder dele, assim como a forma que se desenvolveu a ação policial, que culminou na sua prisão.
Registro que os autos de origem são físicos, de modo que não é possível ter acesso ao seu conteúdo pelo sistema informatizado desta Corte, pois não ainda foram digitalizados, nos moldes estabelecidos na Portaria Conjunta no 371/2020-PRES/CGJ.
Com base nesses parcos documentos, não há como analisar, minimamente, a pretensão do impetrante, pois é princípio comezinho de direito que esta ação mandamental, de ritmo célere, carece de prova pré-constituída, dispensando, inclusive, seja subscrita por profissional do direito.
No caso vertente, apesar de subscrita por advogado, não houve o cuidado de instruir minimamente o writ, de modo a permitir o conhecimento fático necessário para apreciação, ao menos, do pedido de liminar, razão pela qual, para evitar prejuízo ao paciente, determino a intimação do impetrante para que, no prazo de 5 [cinco] dias, emende a exordial e traga aos autos a documentação necessária para permitir o pleno conhecimento da questão debatida nesta ação mandamental, em especial, as cópias do inquérito policial instaurado e da denúncia oferecida, sob pena de não conhecimento do mandamus.
Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.